Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0726912-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 239959373 e declaratórios rejeitados no id. 241884420 dos autos originários n. 0729498-57.2025.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo. A agravante sustenta a inexigibilidade do título em razão de ausência da assinatura da devedora e de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços. Acrescenta que “as Notas Fiscais apresentadas pela Agravada também não ostentam natureza de título executivo extrajudicial, tendo em vista que, além de terem sido liquidadas, restando apenas o pagamento parcial da nota fiscal n.o 75, inviabilizam qualquer pretensão executiva, vez que não possuem sequer assinatura do devedor”. Justifica o perigo de dano no fato de que “expõe a Agravante a constrições patrimoniais indevidas, como bloqueio de valores e indisponibilidade de bens, o que prejudica sua atividade empresarial, uma vez que se trata de valor vultuoso de R$ R$ 798.599,26”. Pede a antecipação da tutela recursal “para receber os embargos à execução com efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo executório” e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de “reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial”, com a condenação da agravada ao ônus de sucumbência. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020.) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019) No caso, a agravante busca a suspensão da execução, ao defender a inexigibilidade do título por ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas no contrato. Deveras, a agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução que, além de não ter análise na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Ademais, a agravante sequer alega impossibilidade de prestar a garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado. Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator